Tribunal: TJSP
Processo: 2015708-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Improcedência. Decisão escorreita. Ausência dos requisitos legais. Art. 50 do CC. Honorários advocatícios. Cabimento. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.